Tribunal: TJMT
Processo: 0029940-84.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029940-84.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANAILDES VIEIRA DE SOUZA - CPF: 569.537.801-00 (APELADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANTONINHO RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 071.430.281-34 (APELADO), DIOMAR DE SOUZA VERAS - CPF: 135.608.751-53 (APELADO), FERNANDO OLHE BLANCHE - CPF: 260.105.698-34 (APELADO), JOILSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 327.760.471-34 (APELADO), TIAGO COELHO DE ALMEIDA - CPF: 141.567.331-49 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO. AUSÊNCIA DE MINUTA FÍSICA CONJUNTA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS DAS PARTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO AFASTADO. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença proferida no Cumprimento de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n.o 2281/2008 dos expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser e Verão, que homologou acordo entre as partes, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão é a validade da homologação judicial do acordo entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A convergência de vontades resta configurada pelas manifestações expressas nos autos, em que o banco apresentou propostas objetivas e os exequentes, por meio de seus advogados, aderiram aos termos e requereram a homologação, caracterizando acordo válido nos termos do art. 421 do Código Civil.

4.

A ausência de termo único assinado não invalida o negócio jurídico quando há manifestação inequívoca das partes documentada nos autos.

5.

Não se verifica qualquer vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, capaz de comprometer a validade do acordo, inexistindo fundamento legal para sua anulação.

6.

A tentativa de desconstituir a sentença homologatória com base em formalismo excessivo, sem comprovação de nulidade efetiva ou prejuízo processual, contraria os princípios da boa-fé, da cooperação e da eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: A manifestação expressa das partes nos autos é suficiente para validar o acordo judicial, ainda que ausente minuta física assinada, sendo vedada a rescisão unilateral salvo vício de consentimento comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, b; CC, arts. 421 e 849.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.092.321/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.926.701/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.952.184/SC, 4a Turma, j. 25.08.2022; TJMT, N.U. 0040567-84.2011.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Anglizey Solivan de Oliveira, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível de Cuiabá/MT
, no Cumprimento de sentença de ação coletiva de expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Bresser e Verão, conforme decidido na Ação Civil Pública n.o 2281/2008 ajuizada por
ANAILDES VIEIRA DE SOUZA e outros.

A sentença, não modificada em Embargos de declaração, considerando haver convergência de vontades entre as partes sobre a proposta de acordo apresentada, a homologou e extinguiu o feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC.

O apelante sustenta que a homologação foi indevida, porquanto inexistente minuta formal de acordo assinada pelas partes e ainda que houve lapso temporal significativo entre a proposta e a homologação, razão pela qual seria necessária nova intimação para confirmação de interesse na composição. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença de extinção (id. 317981375).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, arguindo a validade do acordo com base na manifestação expressa nos autos (ids. 317981384 e 320035366).

A audiência de mediação ficou prejudicada, pela ausência dos apelados (id. 322847388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelação visa verificar a validade da homologação judicial do acordo firmado entre as partes, especialmente diante da ausência de minuta formal assinada por ambas as partes e do lapso temporal transcorrido entre a proposta e a decisão homologatória.

Extrai-se dos autos que o próprio apelante, Banco Bradesco,
apresentou propostas de composição
nos ids. 82881009, 82898556, 82911048, 82950753 e 82986792, com parâmetros objetivos de cálculo e previsão de pagamento, dirigidas aos exequentes.

Em resposta, os exequentes
aderiram expressamente às propostas
, requerendo sua
homologação judicial
e a adoção das providências para depósito dos valores pactuados (id. 89271629).

Nessas condições,
restou configurada a convergência de vontades
, elemento essencial à formação válida do negócio jurídico, nos termos do artigo 421 do Código Civil.

O fato de não ter havido assinatura em termo único não desnatura a transação, especialmente porque
as manifestações foram públicas, documentadas nos autos e realizadas pelos patronos dos exequentes
.

Rejeita-se, ademais, a alegação de nulidade por suposta omissão do Juízo, já afastada nos embargos de declaração, porquanto
a inexistência de minuta física conjunta não compromete a validade do ajuste
, dada a expressa e inequívoca manifestação de anuência das partes quanto aos termos e valores envolvidos.

Destaca-se, ainda, que
não há qualquer indício de vício de consentimento
(erro, dolo, coação ou lesão), sendo certo que
a conduta dos exequentes em aderir às propostas traduz o legítimo exercício do direito à autocomposição
, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da eficiência processual.

Não cabe arrependimento e rescisão unilateral de acordo, mesmo quando ainda não homologado judicialmente
, salvo se demonstrado vício relevante no consentimento.

Com efeito, o artigo 849 do Código Civil
restringe a possibilidade de anulação de transação aos casos de dolo, coação ou erro essencial
, situações absolutamente não configuradas no caso em exame.

Nesse sentido, precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ARREPENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Ação civil pública, em fase de cumprimento individual de sentença, na qual se discute expurgos inflacionários . 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em regra, não é cabível o arrependimento e rescisão unilateral de acordo extrajudicial, ainda que não homologado judicialmente. Precedentes. 3 . O exame do recurso especial não esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ quando se exige apenas a revaloração jurídica do quadro fático delineado na origem. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2092321 BA 2023/0296614-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.926.701/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/10/2021; AgInt no AREsp 1.952.184/SC, Quarta Turma, DJe 25/08/2022; AgInt no REsp 1.793.194/PR, Terceira Turma, DJe 05/12/2019.

Ainda, cito o precedente, dado em caso análogo pela Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ACORDO PROPOSTO PELO BANCO EXECUTADO. ACEITAÇÃO PELOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE COMUNICAÇÃO INTERNA DO BANCO. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS. PRECEDENTES STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO FIRMADA. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS ACORDOS E EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que homologou acordos extrajudiciais firmados no cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 924, III, e 925 do CPC.

2. A controvérsia surgiu após o levantamento de valores pelos exequentes e a celebração de acordos, cujos termos foram posteriormente questionados pelo banco, que alegou erro operacional interno e má-fé dos credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os acordos extrajudiciais firmados pelas partes são válidos, diante da alegação de vício de consentimento por erro material e má-fé dos exequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de abuso de direito e enriquecimento ilícito dos exequentes. O banco possuía plena ciência dos atos processuais, inclusive do levantamento anterior de valores e do depósito de saldo remanescente.

5. A conduta dos exequentes em aderir às propostas de acordo não caracteriza má-fé, configurando exercício legítimo de interesse na composição do litígio, pautado na boa-fé objetiva.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe arrependimento e rescisão unilateral de acordo extrajudicial, ainda que não homologado judicialmente, salvo em casos de vício relevante, o que não restou demonstrado.

7. O art. 849 do CC admite a anulação da transação apenas por dolo, coação ou erro essencial, situações não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “1. O acordo extrajudicial, ainda que não homologado judicialmente, não pode ser rescindido unilateralmente, salvo na hipótese de vício relevante devidamente comprovado. 2. A alegação de erro operacional interno não caracteriza vício capaz de invalidar o negócio jurídico firmado entre as partes, quando ausente demonstração de erro essencial, dolo ou coação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, III, e 925; CC, art. 849. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.092.321/BA, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.926.701/MG, Rel.
Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.952.184/SC, 4a Turma, j. 25.08.2022; TJMT, N.U. 1023515-30.2024.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 04.12.2024.

(N.U 0040567-84.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Ademais, não há qualquer elemento probatório robusto que permita reconhecer que a proposta de acordo tenha sido fruto de erro escusável, tampouco que tenha sido induzida pelos exequentes.

Portanto, não há respaldo jurídico para invalidar os acordos, nem para acolher a pretensão do apelante, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Diante do exposto, NEGO
PROVIMENTO à Apelação,

mantendo a sentença que homologou o acordo e extinguiu a execução.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal por não terem sido fixados na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025